Tribunal: STF
Processo: RHC 58476
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
RECURSO DE "HABEAS CORPUS". INQUERITO POLICIAL. PEDIDO DE
TRANCAMENTO.
II. HAVENDO SUSPEITA DA EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL, NÃO CONSTITUI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SIMPLES INSTAURAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES
POLICIAIS ATRAVÉS DE INQUERITO.
III. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" DESPROVIDO.